Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERIGO AO RESULTADO DO PROCESSO.
1. A teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor. Contudo, a preservação do patrimônio mínimo também deve ser exigida do cidadão, notadamente porque este é o destinatário da preservação à dignidade humana.
2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente pelo comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.